Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência parcial que condenou médico ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negligência no pós-operatório de cirurgia estética, consubstanciada na falha de diagnóstico de pneumotórax.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à análise das teses de culpa exclusiva de terceiro e de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos limites do dever de diagnóstico do cirurgião plástico; (iii) determinar se há contradição no indeferimento de nova perícia; e (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as teses de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, afastando-as com base na prova pericial que reconhece a negligência do médico no acompanhamento pós-operatório, independentemente da causa inicial da intercorrência.
4. O dever de diagnóstico do cirurgião, diante de sintomas respiratórios em paciente recém-operada, decorre do dever geral de cautela e não se limita à especialidade estrita, configurando falha na prestação do serviço a conduta negligente no reconhecimento e tratamento do quadro clínico.
5. Não há contradição no indeferimento de nova perícia quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficiente o laudo pericial produzido, sendo incabível a renovação do ato processual por mero inconformismo com a conclusão técnica.
6. O indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida por prova técnica adequada e suficiente à formação do convencimento judicial.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
8. O prequestionamento considera-se atendido pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. “Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses necessárias à solução da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.”
2. “Configura negligência médica a falha no diagnóstico e na condução do pós-operatório diante de quadro clínico evidente, independentemente da causa inicial da intercorrência.”
3. “A insatisfação com a conclusão do laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia nem caracteriza cerceamento de defesa.”
4. “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 370, 371, 479, 480 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024; Acórdão 1716961, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.6.2023.